Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004596-10.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WEMERSON DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL DO CRIME. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CONFISSÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. AGRAVANTE AFASTADA. PENA CORPORAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO READEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Por não deixar a escalada necessariamente vestígio a ser apurado no local do crime, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica para o seu o reconhecimento, bastando para sua demonstração a existência de outros meios de provas nos autos, dentre elas a palavra da vítima, em consonância com a confissão do réu, razão pela qual é inviável o pleito de afastamento da qualificadora, com base na tese de afronta ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal. 2. Diverso do que ocorre com a reincidência, para análise desfavorável dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo de cinco anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação jurisprudencial dos Tribunais superiores sobre o tema. 3. Verificada que a reincidência do réu teve por fundamento legal sentença absolutória, e não condenatória, impõe-se o afastamento dessa agravante, por ausência de fundamento legal, e, por conseguinte, a redução da pena imposta e alteração do regime inicial da pena. 4. Embora conste em desfavor do réu uma circunstância desabonadora (antecedentes), presente os demais requisitos legais, se mostra razoável, para a prevenção e repressão do crime, a substituição da pena corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, segundo determina o §2o, do artigo 44, do Código Penal, nos moldes a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal. 5. Recurso conhecido e, em parte, provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter afastado a qualificadora relativa à escalada e redimensionado sua pena, diante da não realização de laudo técnico pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 158 e 171, ambos do CPP. Isso porque a Corte Superior também entende que, “Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que, além da prova testemunhal, a conduta criminosa foi registrada por meio de câmeras de segurança, cujas imagens serviram como prova, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo”. (AgRg no REsp 1872934/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/6/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015